Tribunal: TJBA
Processo: 0005591-96.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005591-96.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JADYR DE OLIVEIRA BARROS, VERONICA QUEIROZ BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE VALOR EXORBITANTE. POSSIBILIDADE DO JUÍZO A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO MODIFICÁ-LA. O VALOR DEVE SER ADEQUADO AO QUE SE PRETENDE RESGUARDAR COM A MULTA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0005591-96.1998.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,